Tribunal: STF
Processo: RMS 39997
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Daniel de Souza Dias em face do acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao agravo regimental contra decisão que indeferiu a petição inicial nos autos do Mandado de Segurança nº 30.341/DF, impetrado em face em contra ato praticado pelo Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas no julgamento do AgRg no RMS nº 72.927/MG pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso ordinário.



    O acórdão ora recorrido está assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de mandamus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RMS nº 72.927/MG (Min. Ribeiro Dantas, julgado em sessão virtual de 4/6/2024 a 10/6/2024) que, ao negar provimento ao agravo regimental, manteve a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso ordinário. 2. Não se admite, em regra, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte Superior ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia. 3. No caso, não deve ser qualificado como ilegal, tampouco teratológico, o acórdão que manteve a decisão que não conheceu do recurso ordinário, pois tal manifestação apresentou-se com motivação adequada e suficiente, especialmente se constatado que a conclusão adotada (não conhecimento do recurso por ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais) corresponde à legislação aplicável à hipótese (arts. 1.007, caput e § 4º, do CPC e 798 do CPP) e jurisprudência acerca do tema (AgRg nos EDcl nos EDv nos EAREsp nº 483.128/PA, Relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 27/9/2019). 4. Agravo interno não provido”. (edoc. 26)  



    Neste recurso, o recorrente, alega, em suma, que sua pretensão de ver o recurso apreciado não deveria ser obstada pela falta de cumprimento de uma exigência formal (pagamento de custas), argumentando que o direito substancial do impetrante deveria prevalecer sobre questões meramente processuais (edoc. 33).



    Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja concedida a segurança, afastando a deserção do recurso de ordinário em mandado de segurança criminal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Depreende-se dos autos que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental por verificar hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia aptas a excepcionar o cabimento de impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários da Corte Superior ou de seus Ministros. Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:  



    “O presente writ foi impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RMS nº 72.927/MG (Min. Ribeiro Dantas, julgado em sessão virtual de 4/6/2024 a 10/6/2024) que, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo ora impetrante, manteve a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso ordinário, tendo em vista que o apelo não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento, ainda que o recorrente tenha sido regularmente intimado para suprir a falha. 



    Cumpre observar, todavia, que o mandado de segurança, nos termos do arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal e 1º da Lei 12.016/2009, é destinado 



    "(...) a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". A utilização do mandamus pressupõe, portanto, a existência de ato comissivo ou omissivo imputado à autoridade que afronte direito passível de ser demonstrado de plano. 



    Tratando-se de impetração dirigida a ato jurisdicional, o cabimento do mandado de segurança, consoante orientação jurisprudencial já sedimentada no STF e STJ (AgRg no MS nº 34.471, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; AgRg no MS nº 27.216, Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/2009; AgRg nos EDcl no MS nº 29.301/DF, Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 13/6/2023, e MS nº 27.348/DF, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 9/6/2023), restringe-se a excepcionais hipóteses, sendo admitido apenas quando se constatar, de imediato, que o provimento judicial esteja eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 



    No caso, não se vislumbra, ainda que minimamente, a existência de quaisquer desses vícios.



    O acórdão que, ao negar provimento ao agravo regimental, manteve a decisão que não conheceu do recurso ordinário interposto nos autos da mencionada impetração (nº 72.927/MG) apresenta-se com motivação adequada e suficiente, especialmente se constatado que a conclusão adotada (não conhecimento do recurso por ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais) corresponde à legislação aplicável à hipótese (arts. 1.007, caput e § 4º, do CPC e 798 do CPP) e jurisprudência acerca do tema (AgRg nos EDcl nos EDv nos EAREsp nº 483.128/PA, Relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 27/9/2019). 



    Registra-se, por oportuno, que a Presidência do STJ, ao determinar o recolhimento das custas (e-STJ fl. 818 dos autos do RMS nº 72.927/MG) consignou expressamente que 



    "(...) o mandado de segurança é ação constitucional que objetiva proteger direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tem natureza processual civil, ainda que manejado no âmbito de processo criminal, daí porque não há falar em inexigibilidade do recolhimento das custas processuais" (AgRg nos EDcl no RMS nº 62.011/PB, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/3/2020). 



    Por fim, registra-se a improcedência das alegações relacionadas com a violação dos princípios constitucionais do acesso à justiça, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, na medida em que o objetivo da impetração é o de servir de mero sucedâneo recursal, visto que se trata de claro inconformismo com o resultado do julgamento prolatado por este Tribunal Superior.” (edoc. 27, p. 2-3, grifamos)



    Com efeito, aplica-se ao caso a jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento do mandado de segurança como substitutivo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, o que não se configurou na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada de teratológica ou manifestamente ilegal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Aplica-se ao caso a jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento de mandado de segurança como substitutivo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, o que não se configurou na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada como teratológica ou manifestamente ilegal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37598 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/05/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgR no MS nº 26.394/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 28/08/2009).  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Decisão do Presidente do STF. Inadmissibilidade. Pedido não conhecido. Aplicação, ademais, da súmula 267. Precedentes. Ausência de razões novas. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente da Corte.” (AgR no MS nº 26.768, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, Dj de 16/05/2008)  



    Desse modo, resta superado o debate sobre a exigibilidade do recolhimento do preparo, tendo em vista o não cabimento, na espécie, do mandado de segurança como substitutivo recursal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente